Tribunal: TJSP
Processo: 1052858-55.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Erro material, contudo, devidamente reconhecido. Laudo contábil que, ao reconhecer a existência de saldo em aberto, de responsabilidade do locatário, também afirma a realização de cobrança indevida pelo locador. Parcial procedência da ação declaratória, com cancelamento dos protestos, ante a ausência de oposição da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Erro material, contudo, devidamente reconhecido. Laudo contábil que, ao reconhecer a existência de saldo em aberto, de responsabilidade do locatário, também afirma a realização de cobrança indevida pelo locador. Parcial procedência da ação declaratória, com cancelamento dos protestos, ante a ausência de oposição da parte embargada em resposta aos embargos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1052858-55.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante IZENILDE ALVES DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
SELMA CRISTINA DA SILVA ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052858-55.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 13.720
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
EMBARGANTE: IZENILDE ALVES DE JESUS
EMBARGADA:
SELMA CRISTINA DA SILVA ALBUQUERQUE
VOTO N.o 13.720
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência
de contradição, omissão ou obscuridade. Erro material,
contudo, devidamente reconhecido. Laudo contábil que, ao
reconhecer a existência de saldo em aberto, de
responsabilidade do locatário, também afirma a realização
de cobrança indevida pelo locador. Parcial procedência da
ação declaratória, com cancelamento dos protestos, ante a
ausência de oposição da parte embargada em resposta aos
embargos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração oposto contra o
acórdão de fls. 382/389, que negou provimento ao recurso.
Embarga a autora alegando as seguintes omissões,
contradições e obscuridades: a) conforme cálculo do contador, a embargante deve
para a embargada R$7.515,09, com o que concorda, de modo que a solução
deveria ter sido outra; b) não foi deferida a baixa dos boletos levados a protesto por
valor superior à dívida, e os valores protestados devem ser baixados, sendo
inexigíveis, com envio de ofício ao tabelionato competente.
Contrarrazões da embargada a fls. 11/13, em que alega: a)
houve proposta de acordo no valor de R$20.000,00; b) a embargante é insolvente
contumaz.
Nova decisão a fls. 15/16, seguida de manifestação apenas
da embargante a fls. 19/20.
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052858-55.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 13.720
3
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao
esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão
de omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar
de ofício ou a requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana
integrativa desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro
material (inciso III).
Embora não haja contradição, omissão ou obscuridade, há
erro material na decisão.
De fato, como argumenta a autora, houve apuração de saldo
devedor em R$7.515,09, conforme constou do acórdão a fls. 388. Embora o valor
não corresponda à totalidade da dívida, a autora admite, em embargos, que de fato
é devedora, mas não da totalidade dos valores, o que é corroborado pelo laudo do
contador, bem como ante a ausência de manifestação da ré, conforme fls. 21 e fls.
25 dos presentes embargos.
Quanto aos títulos protestados, embora a autora ainda seja
devedora, em razão dos diversos pagamentos efetuados, bem como da inércia da
parte contrária, justifica-se o cancelamento dos protestos, sem prejuízo de novo
protesto, dessa vez no valor devido.
Desse modo, corrige-se o acórdão para, nos termos do art.
487, I, do CPC/2015, acolher-se parcialmente o pedido, declarando-se a existência
de saldo devedor no valor de R$7.515,09, nos exatos termos do laudo do contador
e como constou do acórdão. Determina-se, ainda, seja cancelado os protestos, nos
termos do art. 26 e parágrafos da Lei no 9.492/97. Custas e despesas processuais
igualmente repartidas, bem como honorários advocatícios em 12% sobre o valor a
que sucumbiu cada parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052858-55.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 13.720
4
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator